Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716316-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SINESIO BASILIO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANA FRANCISCA PEREIRA SILVA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA, MARIA ALICE SOUSA MONTEIRO, MARIA DAS GRACAS SOUSA LISBOA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA, GILMARA PEREIRA DE SOUSA, ILMAR PEREIRA DE SOUSA SILVA, CARLOS MODESTO GARCIA, CIRLENE MOTA DE SANTANA DESPACHO Intime-se o agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator